Tribunal: TJES
Processo: 5003535-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003535-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HERCILIA MARIA TASSI ABIRACHED

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (11)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO.

1 – A prolação de sentença pelo magistrado singular, culmina por absorver a cognição sumária da decisão interlocutória anteriormente proferida e denota a perda de interesse superveniente do recurso contra ela manejado. Precedentes do TJES.

2 – Embargos declaratórios do Banco Digio S.A. acolhidos para julgar prejudicado o agravo de instrumento.

3 - Embargos de declaração do Banco BMG S.A. prejudicados.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração do Banco Digio S.A. e julgar prejudicado o recurso de agravo de instrumento e os Embargos de Declaração do Banco BMG S.A., nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5003535-76.2025.8.08.0000

Embargantes: Banco BMG S.A. e Banco Digio S.A.

Embargada:
Hercília Maria Tassi Abirached

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível (id 15119215) que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir a tutela de urgência para determinar a redução dos descontos de empréstimos consignados.

O embargante Banco BMG S.A. sustenta que o acórdão encarta o vício da omissão no que se refere à ausência de manifestação quanto ao contrato de cartão de crédito consignado que possui margem própria e exclusiva de 5% com legislação específica, cuja modalidade contratual não se sujeita à limitação de 35%, motivo pelo qual deveria ter sido excluído da determinação judicial.

Já o embargante Banco Digio S.A., por sua vez, sustenta que o processo principal foi extinto, sem resolução de mérito, de modo que o agravo de instrumento perdeu o seu objeto.

Contrarrazões da embargada (id 16021079).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo devo consignar que os recursos demandam análise concisa, considerando que, tal como afirmado pelo embargante Banco Digio S.A. e em consulta ao processo referência de 1º grau, é possível aferir a prolação de sentença nos autos originários que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, o que, por óbvio, culmina por evidenciar a perda superveniente de interesse recursal.

A prejudicialidade do presente recurso se demonstra flagrante, pois a prolação de sentença terminativa pelo magistrado singular, culminou por absorver a cognição sumária da decisão interlocutória anteriormente proferida.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – RECURSO JULGADO PREJUDICADO.

1 – A prolação de sentença definitiva de mérito pelo magistrado singular, em juízo de cognição exauriente, culmina por absorver a cognição sumária da decisão interlocutória anteriormente proferida e denota a perda de interesse superveniente do recurso contra ela manejado. Precedentes do TJES. 2 – Embargos declaratórios julgados prejudicados. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004009-81.2024.8.08.0000, Relatora Des.ª JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data: 4 de fevereiro de 2025)

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO SEGUIMENTO – ACOLHIDA EX OFFICIO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.

I – Após compulsado o andamento processual dos autos de origem, verifica-se que o Magistrado a quo proferiu sentença denegatória da segurança pretendida, circunstância que torna prejudicada a análise dos presentes embargos de declaração no agravo de instrumento, face à perda superveniente do interesse recursal.

II – Negado seguimento ao recurso.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 12179000901, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2018, Data da Publicação no Diário: 05/04/2018)

Pelo exposto,
acolho os embargos de declaração
opostos por Banco Digio S.A. para, reconhecendo a ausência de interesse superveniente, para
julgar prejudicados
o agravo de instrumento outrora interposto, bem como os aclaratórios do Banco BMG S.A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.